Tribunal: STF
Processo: ARE 1605043
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. REQUISITOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS §§ 3º E 5º DO ART. 100 E AOS INCS. I E II DO § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 28 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITÓRIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. SUSPENSÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. 1.A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, excetuado se houver a concessão de tutela provisória (art. 969, do CPC). 2. Contraria a lógica do processo executivo a realizar-se no interesse do exequente (art. 797, do CPC) que a possibilidade de pagamento seja utilizada como razão, por si só, para obstar a satisfação do crédito. 3. O poder geral de cautela conferido ao magistrado não prescinde da demonstração dos requisitos da tutela provisória (arts. 297, 300 e 301, todos do CPC), sob pena de inversão da lógica processual em favor do devedor, esvaziando a certeza e liquidez do título decorrente da coisa julgada (art. 969, do CPC). 4. Recurso conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 21).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 5º do art. 100 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República bem como desrespeitado os Temas 28 e 864 da repercussão geral, ao argumento de ser impossível a expedição de requisição de pequeno valor para pagamento de valores incontroversos e inexigível o título executivo judicial, por haver coisa julgada inconstitucional (e-doc. 35).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (fl. 3, e-doc. 49).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que, “apesar de não ter sido feita menção expressa acerca dos dispositivos indicados como violados, foi emitido juízo de valor a respeito” (fl. 7, e-doc. 55).

Salienta que “da interpretação integral do acórdão isso é fica perceptível, uma vez que se discutiu a necessidade de suspensão do processo e as matérias suscitadas em impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente a respeito da necessidade de trânsito em julgado para liberação dos valores e da inexigibilidade da obrigação, em razão da coisa julgada inconstitucional” (sic, fls. 7-8, e-doc. 55).

Ressalta que “todos os dispositivos indicados como violados nas razões do recurso extraordinário estão prequestionados” (fl. 18, e-doc. 55).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos: 
“Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 100, §§ 3º e 5º, e 169, § 1º, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, ‘A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)’ (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024” (fls. 1-2, e-doc. 24).

A alegada ofensa aos §§ 3º e 5º do art. 100 e aos incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).

“O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.588.769-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 4.5.2026).

“O dispositivo indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1.591.285-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.4.2026).

Como assinalado na decisão agravada, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional referente à alegada contrariedade aos §§ 3º e 5º do art. 100 e aos incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

7. Inaplicáveis na espécie os Temas 28 e 864 da repercussão geral. 

 No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (Plenário, DJe 1º.7.2020).

 Em 18.12.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria nestes termos: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864)

Não é o caso, entretanto, de subsunção do debate em exame ao Tema 28, porque, neste processo, não foram examinados os requisitos para pagamento de parcela incontroversa e o agravante não impugnou, nas instâncias ordinárias, a necessidade de aplicação desse paradigma de repercussão geral, apenas trouxe alegações vagas e imprecisas no recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.584.922/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 19.1.2026).

Em relação ao Tema 864, melhor sorte não assiste ao agravante. O Tribunal de origem afastou a aplicação desse paradigma de repercussão geral por se tratar de matéria diversa, referente às condições para o levantamento de valores pelo agravado e eventual expedição de precatório ou requisição de pequeno valor decorrente de sentença coletiva sobre a “implementação da 3ª Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 01 de novembro de 2015” (fl. 2, e-doc. 21). 

No julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal afastou a aplicação do Tema 864 da repercussão geral, por não se tratar de revisão geral anual de remuneração, mas de previsão em legislação local sobre aumento remuneratório escalonado concedido a servidores públicos do Distrito Federal. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E §1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 
1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 
2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 
3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes.
 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 
5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria” (Plenário, DJe 14.5.2024).

No exame do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.581.320/DF, Relator o Ministro Flávio Dino, em controvérsia similar à deste processo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que “o Tema 864 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois não se trata de revisão geral anual de remuneração de servidores, mas de recebimento de valores retroativos de uma lei específica” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.3.2026). Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.585.250/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.1.2026; ARE n. 1.596.338/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 14.4.2026; ARE n. 1.584.750/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.4.2026; e ARE n. 1.591.322/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.3.2026. 

No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora reconheceu ser inviável, no agravo de instrumento, a discussão sobre o Tema 864, pela ocorrência da preclusão, com fundamento na legislação processual vigente, nestes termos:
“Por fim, cumpre mencionar que o agravado se utilizada das contrarrazões recursais para suscitar matéria preclusa consistente na tese de inexigibilidade do título executivo por suposta violação à tese fixada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, inviável sua discussão neste recurso. 
Nesse quadro, verificando-se que a postura adotada pelo Juízo a quo se encontra em descompasso com a legislação aplicável, merece reforma a decisão para determinar o prosseguimento do feito na origem até a integral satisfação do crédito“ (fl. 15, e-doc. 21). 

 Ademais, com fundamento no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, verifica-se óbice processual referente à ausência de prequestionamento, impeditivo da apreciação da alegada contrariedade às teses fixadas nos Temas 28 e 864 da repercussão geral, suscitada neste recurso. Assim, por exemplo:
“Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.555.343- AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025). 

Comprovados os impedimentos jurídicos à admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.
 
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora